Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703575-03.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SIDNEY MARTINS SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por SIDNEY MARTINS SOARES, na qual requereu a absolvição, por insuficiência probatória, em face das condutas que lhe foram imputadas na Ação Penal n. 2007.01.1.036970-4. Consta que, nos citados autos, o requerente foi condenado à pena de 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime fechado, por incursão no art. 121, § 2o, I, IV (por duas vezes), c/c art. 29, caput, ambos do CP e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (ID: 43259703). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que já houve o manejo de revisão criminal pelo requerente, tendo por objeto os fatos criminosos relativos à Ação Penal n. 2007.01.036970-4, cujos pedidos foram julgados improcedentes (autos n. 2012.00.2.025334-2). Outrossim, disse a Defensoria que o requerente SIDNEY não trouxe à espécie qualquer prova nova ou fato novo apto a confortar o pedido revisional. No tocante à pena definitiva imposta a SIDNEY, não identificou a DPDF qualquer mácula. Nesse quadro, finalizou a defesa técnica: “(...) não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado” (ID: 45084467). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador